Tribunal: TJMT
Processo: 1006705-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RAI No 1006705-19.2020.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face de decisão prolatada pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos n.o 1036222-14.2018.811.0041 – ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada – inverteu o ônus da prova e determinou que a parte Requerida depositasse o valor dos honorários periciais.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a ação de origem foi proposta pela Agravada, onde a mesma pleiteou a declaração de inexistência do débito que compõe a fatura de energia elétrica discutida nos autos, no importe de R$ 2.428,14 (dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quatorze centavos), bem como indenização por danos morais.
Que o juízo do processo deferiu o pleito da Agravada, determinando a inversão do ônus da prova, a realização de perícia nos autos, no entanto, que atribui o custeio da prova pericial ao Agravante.
Defende que a decisão agrava não pode subsistir, tendo em vista a existência de contrassenso com verificação de que o juízo confundiu o encargo de provar, como de custear a prova.
Sustenta que não cabe à Agravante arcar com o pagamento dos honorários periciais, tendo em vista que a produção de provas foi requerida pela Agravada.
Ainda, que a inversão do ônus da prova não inverte o ônus dos custos periciais; assim que a decisão está imputando um ônus indevido ao Agravante.
Aduz que a responsabilidade que é imposta as partes pelas despesas necessárias à pratica dos atos processuais não guarda qualquer nexo com as regras de distribuição do ônus da prova, nem sequer com a possibilidade de inversão existente na legislação.
Discorre sobre a concessão do efeito suspensivo.
Requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento, que seja concedido efeito suspensivo pleiteado e ao final provido, para determinar a revogação a decisão agravada, que seja determinada à Agravada, ou, ao Estado de Mato Grosso o custeio de honorários periciais requerida e deferida nos autos.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pela Agravante, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os seus argumentos, bem como verifico as presenças dos pressupostos autorizadores para o deferimento do pleito liminar.
Não é demais ressaltar que a existência de relação consumerista não implica, necessariamente, em inversão do ônus da prova.
Ademais o Superior Tribunal de Justiça já pontuou que: “ (...) 3. As regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial, na forma do artigo 19 do CPC.” (REsp 908.728/SP, Relator Ministro João Otávio de Noranha, DJe de 26/04/2010). (...) (AgRg no AResp 426.062/SP, Rel. Ministro SIDINEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 13/03/2014).
Ante o exposto, DEFIRO o pedido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão, a fim de que possa, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator